Tribunal: TJMT
Processo: 0003492-55.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003492-55.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FRANCISCO NUNES LOPES - CPF: 936.681.041-15 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 03.861.701/0006-18 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERVIÇO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR - INOVAÇÃO RECURSAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, do exame pericial na cópia de documento.

2. Se o consumidor nega a o débito que originou a anotação indevida em cadastros de inadimplentes, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

3. Consoante precedentes deste Tribunal de Justiça, não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais n.
0003492-55.2012.8.11.0015
, proposta em seu desfavor por
FRANCISCO NUNES LOPES
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando a inexistência do débito discutido nos autos; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês devido a partir do evento danoso, consoante Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a apelante defende, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização da perícia, “
notadamente porque é imperativa a produção de prova pericial para a verificar se de fato o contrato discutido não foi realizado pelo autor, ora recorrido
”.

Ainda, menciona que “
o M.M Juiz “a quo” equivocou-se ao julgar procedente o pedido indenizatória de danos morais sem aplicar ao caso concreto a súmula 385 do STJ...
”, bem como que o apelado é devedor contumaz, tendo em vista que possuía outras negativações.

Aduz que agiu em exercício regular de seu direito diante de dívida inequivocamente inadimplida, requerendo seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença a fim de ver afastada ou ao menos minorada a condenação por danos morais fixada, com a aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

O apelado, por sua vez, no que tange à preliminar arguida pelo apelante, menciona que na verdade houve preclusão, “
uma vez que, quando intimado”, o apelante não apresentou os documentos originais solicitados
”.

Ainda, defende a não aplicação da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça haja vista ter ingressado com “
ações requerendo a declaração de inexigibilidade dos débitos contra si incluídos no SPC
”.

Menciona que jamais realizou qualquer transação com a instituição financeira apelante sendo objetiva sua responsabilidade no caso em apreço, não restando, ainda, configurada qualquer excludente de responsabilidade, devendo ser mantido o valor da indenização por danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais n. 0003492-55.2012.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando a inexistência do débito discutido nos autos; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês devido a partir do evento danoso, consoante Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra o autor que, ao tentar realizar uma compra a prazo, foi informado que a venda não poderia ser concretizada pois seu nome estava negativado em decorrência de débito junto à instituição financeira apelante. Reitera o apelado que jamais efetuou qualquer transação com a apelante.

Junto à Contestação, a apelante apresenta cópia do suposto contrato entabulado com o apelado, requerendo seja realizada perícia no referido documento.

Contudo, por ser uma cópia do contrato e por não ter a instituição financeira apresentado o documento original como requerido pelo perito nomeado, já que cabe à este dizer sobre a possibilidade, ou não, do exame pericial em cópia de documento; o Juízo
a quo
considerou preclusa a oportunidade para a produção da prova pericial, motivo pelo qual não há de se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ainda, analisando os autos, verifica-se que, não obstante as manifestações da apelante, deixou de apresentar prova capaz de demonstrar a licitude da inscrição do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Contudo, acerca da indenização a títulos de danos morais pela indevida inserção do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, assiste razão à apelante.

Importa observar que, além da anotação que se discute nos autos, o apelado possui outras restrições em seu nome, incluída em data anterior da daqui em comento (id. 103817453 - Pág. 1).

Nesse contexto, urge trazer à baila a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ainda, importa esclarecer que, acerca das alegações dos supostos processos judiciais instaurados para a discussão dos demais débitos, a fim de ver afastada a incidência da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, tem que esta não merece provimento.

Isso porque, na oportunidade em que apresentou sua Impugnação à Contestação, em 20 de janeiro de 2015 (id. 103817468), deveria o autor ter disponibilizado ao Juízo
a quo
as informações pertinentes às impugnações dos débitos pela via judicial, até para que fossem respeitados os princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, estes que foram tolhidos da parte ré, sendo descabida a surpresa da parte oposta, restando caracterizada a inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita, (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (TJMT - N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, haja vista a ausência de comprovação de discussão judicial dos demais débitos apontados em nome do autor no Juízo a quo, impossibilitando a aplicação dos princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.

Dessa forma, considerando o teor da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a preexistência de legítima inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, que permite a conclusão de que a parte apelada já teria a imagem abalada perante credores, resta inviabilizada a indenização por danos morais por ela pleiteada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL INEXISTENTE -
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ
- SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito
(Súmula 385 do STJ). (TJMT - N.U 1002202-14.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Portanto, a conduta da apelante, de incluir o nome da apelada no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento extrapatrimonial, uma vez que existem dívidas

legítimas pré-existentes.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, afastando a condenação de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021